Tribunal: CARF
Processo: 10935.005612/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005612/2007-86
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.582 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte em
que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES DA EMPRESA. CRITÉRIO TEMPORAL DE CARÊNCIA.
REGRA OBJETIVA.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que a fruição dos serviços esteja
condicionada a regra de carência imposta pela respectiva operadora do plano
de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto aos requisitos para exclusão dos valores pagos
a título de planos de saúde aos funcionários do conceito de salário-de-contribuição, e, no mérito,
na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005612/2007-86
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de lançamento (Debcad 37.109474-7) para exigência de contribuições
sociais dos empregados e da empresa destinadas à Previdência Social, ao financiamento das
prestações decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Sat/Rat) e as destinadas a Outras
Entidades incidentes sobre a remuneração indireta dos empregados, paga sob a forma de
utilidades (plano de saúde).
Nos termos do relatório fiscal a infração foi assim resumida:
18. Analisando os documentos apresentados foi constatado que a empresa oferece a seus
colaboradores um plano coletivo de assistência à saúde instituído em 01/03/1996
mediante contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar nacional
(cópia anexa) firmado com a UNIMED do Oeste do Paraná Ltda, com sede na cidade de
Medianeira. O contrato prevê como usuários do plano de saúde, a priori, os sócios,
diretores e empregados da empresa, bem como seus dependentes, porém, a relação
definitiva é fornecida peia empresa contratante LAR segundo os critérios por ela
definidos.
19. Por meio de Resoluções do Conselho de Administração é que a empresa fiscalizada
normatiza internamente as condições em que o plano de saúde é oferecido e determina
quem são os usuários do benefício. A Resolução n° 11, de 26/11/2002, em seu item 4.1,
traz uma restrição de acesso ao plano de saúde ao prescrever que "o colaborador terá
direito de acesso aos Planos após cumprida carência de 06 meses de sua admissão na
Lar, tendo como prazo de duração até o final do seu contrato de trabalho".
Posteriormente, a Resolução n° 08, de 30/08/2006, com vigência a partir de 01/09/2006,
estendeu o prazo para inclusão no Plano para após 01 (um ano) da admissão.
20. De acordo com o dispositivo acima, o plano de saúde oferecido pela empresa é
restritivo, não sendo acessível a todos os seus funcionários pois exige que o colaborador
cumpra um tempo mínimo de permanência na empresa, inicialmente definido em 06
(seis) meses a partir de sua admissão, posteriormente aumentado para 01 (um) ano após
sua admissão. Tal restrição para acesso ao benefício pode ser entendida como uma
espécie de gratificação ou promoção àqueles funcionários que cumprirem um tempo
mínimo na casa de sorte que os valores pagos a esse título revestem-se de natureza
salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à Previdência.
Após o trâmite processual foi proferido o acórdão 2301-01.374, integrado pelo
acórdão de embargos de no 2301-006.826, tendo o Colegiado a quo concluído pelo provimento
parcial do recurso voluntário reconhecendo a decadência dos períodos até 09/2002, inclusive, e
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

determinado a aplicação da alíquota SAT por estabelecimento e o recalculo da multa com base
no disposto na Súmula CARF no 119 vigente. O acórdão de embargos reproduzindo trechos da
decisão de primeira instância concluiu: A) “o pagamento de Plano de Saúde, na forma como se
deu, ou seja, somente para os empregados com mais de 6 meses de casa, até 31/08/06, e com
mais de um ano após 31/08/06, tornou tal beneficio não estendido a todos os empregados, fato
este que, por si só, afasta esses pagamentos da regra isentiva do art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei
8.212/91” e B) “A empresa fiscalizada, ao apresentar a contabilidade sem o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, ensejou a apuração do débito mediante aferição
indireta, lançando-se de oficio a importância referente às contribuições não recolhidas.”
O acórdão 2301-006.826 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no julgado, cabem embargos de declaração para prolação de nova
decisão para sanar o vício.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A
NULIDADE DO LANÇAMENTO
A existência de quaisquer vícios em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco x contribuinte estabelecida com o ato
administrativo do lançamento, podendo aqueles ensejar, se for o caso, apuração de
responsabilidade administrativa dos envolvidos, mas sem afetar a relação jurídica fisco
x contribuinte.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Não integra o salário-de-contribuição o valor relativo pagos a plano de saúde, desde que
a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa
SAT. ALÍQUOTA POR ESTABELECIMENTO.
Nos termos da Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Intimada dos acórdãos a Recorrente interpôs recurso especial visando rediscutir
duas matérias:
1) Impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo: com base no acórdão
paradigma no 2401-003.682 afirma que suposta deficiência de informações
apresentadas corresponde à ausência de registro, nos documentos contábeis
submetidos à fiscalização, de determinados pagamentos efetuados em favor de
seus empregados, por entender que tais valores não compõem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, não motiva o uso do arbitramento, e
2) Não incidência de Contribuições sobre os aportes de Plano de Saúde: com
fundamento no paradigma 2301-02.684 defende que a mera exigência de
tempo mínimo de vínculo entre trabalhador e empresa é incapaz de afastar a
norma isentiva do art. 28, §9o, alínea ‘q’ da Lei no 8.212/91.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Como exposto duas são as matérias devolvidas a este Colegiado: impossibilidade de
aferição indireta da base de cálculo quando não restar demonstrada a imprestabilidade da
contabilidade da empresa e não incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
titulo de plano de saúde e os quais possuíam limitações temporais pré-fixadas.
Antes de entramos no mérito, julgo necessário tecer comentários sobre o
conhecimento do recurso.

Do conhecimento:
No que tange a primeira divergência o recurso assim resumiu o debate:
35. Verifica-se que a aferição indireta foi empregada pela autoridade fiscal, e
corroborada pelo decisum ora rebatido, pelo simples fato de que a Recorrente não
lançou em sua contabilidade os valores “reais” da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, os quais em tese incluiriam os valores pagos pela Recorrente a título de
plano de saúde oferecido aos seus funcionários. Nada mais óbvio, haja vista que a
cooperativa não incluiu tais valores na base de cálculo das referidas contribuições
sempre amparada pela isenção prevista no artigo 28, §9o, alínea “q” da Lei no 8.212/91,
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

bem como tendo em vista que as contribuições aludidas apenas podem incidir sobre
verbas de natureza salarial, dada a competência estabelecida no artigo 195, inciso I,
alínea “a” da Constituição.
36. Em outras palavras, a Recorrente somente não incluiu os valores relativos ao
convênio de saúde de seus empregados na base de cálculo das contribuições porque a
exigência é totalmente indevida, ante a isenção garantida pela Lei no 8.212/91 e a
competência constitucional para instituição das contribuições previdenciárias, como
será mais bem abordado no tópico seguinte deste Recurso Especial. Nesse sentido, é
absurdo considerar que a correta interpretação da norma constitucional e da legislação
tributária infraconstitucional autorizaria o Fisco adotar a aferição indireta.
O lançamento, diante do cenário descrito, apurou a base de cálculo do lançamento a
partir dos registros contábeis constantes de conta intitulada “Unimed Pré Pagamento” (“28. Na
apuração do valor devido foram considerados como base de cálculo, em cada competência, os
saldos existentes nesses contas ao final de cada mês, sem qualquer dedução, visto que não foram
comprovados recolhimentos no período”). A partir desta apuração o Colegiado recorrido –
reproduzindo a decisão de primeira instância ratifica o entendimento de ser a aferição indireta
procedimento excepcional e, no caso, diante da ausência de informações na contabilidade dos valores
reais da base de cálculo das contribuições previdenciárias a fiscalização – utilizando-se da mesma
contabilidade – apurou a base de calculo segundo as informações do próprio contribuinte.
Observamos que o lançamento não considera valor estranho daquele constante de
conta contábil própria prevista nas informações prestadas pela empresa. Pela aplicação do art. 33 da
Lei no 8.212/91, caberia ao contribuinte neste caso demonstrar que tais valores não eram relativos a
essas despesas, em assim não procedendo o lançamento foi mantido.
No caso do acórdão paradigma 2401-003.682, embora o lançamento também cuide de
imputação de pagamento de salário indireto, a situação fática é bem diversa. Nestes autos várias
foram as verbas consideradas como remuneração e mesmo após apresentação de farta documentação
pelo Contribuinte, a fiscalização ignorou o contraditório e, de forma desarrazoada, apurou a base de
cálculo sem levar em consideração as provas juntadas ainda no procedimento de fiscalização.
Vejamos alguns trechos do acórdão paradigma:
Conforme se verifica do relatório fiscal já transcrito mais acima (fls. 33), o auditor fiscal
cita as verbas identificadas nas folhas de pagamento, que teriam deixado de ser levadas
à tributação na GFIP da Recorrente. São elas: Ajuda Alimentação; Ajuda de Aluguel;
Ajuda de Custo, Ajuda Moradia; Ajuda Refeição; Ajuda Transporte; Alimentação C;
Bônus; Diária de Viagem; Dif. Propriedade Intelectual; Dif. Salário Rescisão;
Diferença de Refeição; Diária de Embarque; Diárias de Viagens C; Educação C;
Moradia C; Prêmio; Propriedade Intelectual; Reembolso de Despesa de Viagem;
Reembolso de km C; Reembolso de Vale; Transporte; Reembolso Desconto; Reembolso
Refeição; Refeição (P); Refeição C; Salário Diferença; Total Entregue de Vale
Transporte; Transporte – C.
O auditor fiscal, contudo, deixa de expor no seu relatório fiscal, de forma
pormenorizada e individualizada, os motivos pelos quais cada uma dessas rubricas deve
ser considerada como salário de contribuição. À exceção de breves comentários feitos
quanto às rubricas Vale Transporte e Propriedade Intelectual, o fiscal apenas aponta, de
forma genérica, que a documentação apresentada foi deficiente, que foram exibidos
meros recibos e que a Recorrente se utilizaria das rubricas para camuflar o pagamento
de salário de contribuição.
...
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

O Autuante não foi expresso sobre (i) o porquê de os documentos apresentados pela
empresa no curso da ação fiscal não serem válidos, (ii) não apontou as despesas tidas
como elevadas em relação ao salário mensal do segurado e (iii) que não guardam
relação com despesas de alimentação, moradia e quilometragem, (iv) muito menos as
“centenas de empregados” que perceberam continuadamente as vantagens consideradas
como salário de contribuição.
...
Em verdade, o auditor fiscal sequer acosta ao Auto de Infração lavrado a documentação
apresentada pela Recorrente no curso da ação fiscal. O fiscal limita-se a apresentar
termos de início de fiscalização, TIAF, TIAD, e poucas petições de resposta às
intimações, sem os documentos que as acompanham. Por esse motivo, não é possível
aferir com exatidão o que foi objeto de verificação no curso da fiscalização, sendo certo
que cabia ao auditor fiscal apresentar no processo os documentos que a Recorrente
apresentou e que ele considerou insuficientes para afastar as comentadas verbas de
tributação.
A situação torna-se ainda mais grave porque, ao assim proceder, a autoridade lançadora
furta-se do seu dever funcional de provar, satisfatoriamente, a prática da infração
tributária. E, pior, procura transferir para Recorrente o ônus da prova, ao lançar mão da
aferição indireta da base de cálculo, sob o argumento de que a contabilidade da empresa
está acometida de irregularidades e inconsistências.
E conclui:
Ademais, embora o caso em análise tenha sido enquadrado na hipótese prevista no
citado § 6o do art. 33, o procedimento do qual o Autuante lançou mão para quantificar a
base de cálculo atesta uma aferição direta e não indireta. Isso porque, apesar de que
tenha contestado a documentação apresentada pela empresa e considerado inverídicos
os títulos das rubricas das folhas de pagamento, foi justamente desse documento que o
Autuante levantou os valores que serviram de base de incidência da contribuição.
Assim, ao se valer da disposição legal em apreço, o Autuante aproveitou apenas do seu
efeito (a inversão do ônus da prova), sem praticar o evento que lhe dá causa (a aferição
indireta), consequentemente, com fundamento nesse dispositivo, o Auditor Fiscal
deixou de debruçar-se sobre o vasto manancial de documentos entregues e de expor
detidamente as razões de tê-los rejeitado.
No paradigma o entendimento foi no sentido de a base de calculo ter sido – na
verdade – apurada de forma direta, pois foram utilizadas informações prestadas pelo próprio
contribuinte, entretanto, diante da total ausência de manifestação da fiscalização sobre os
documentos e provas apresentados ao longo da fiscalização entendeu o Colegiado pela
improcedência do lançamento.
Assim, considerando as especificidades do caso paradigmático e o apontamento
acerca da ocorrência de aferição direta da base de cálculo quando utilizados elementos constantes da
contabilidade do autuado, não é possível concluir que submetendo o presente lançamento aquele
Colegiado teríamos decisão diversa.
Pelo exposto deixo de conhecer do recurso em relação à primeira divergência:
“impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo quando não restar demonstrada a
imprestabilidade da contabilidade da empresa”.

Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

Do mérito:
No que tange ao mérito da parte conhecida, interpretação da alínea ‘q’ do parágrafo 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, que trata dos requisitos para exclusão dos valores pagos a título de
planos de saúde aos funcionários do conceito de salário-de-contribuição, devem ser acolhidas as
razões recursais.
Segundo dispõe o artigo, na redação vigente na data da ocorrência do fato gerador,
admite-se a exclusão da tributação tais valores “desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa”:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (destaquei)
Para uma melhor aplicação da norma, compatibilizando uma interpretação
teleológica com a necessidade de a empresa substituir o poder público na prestação de serviços
essenciais ao cidadão, no caso ao trabalhador, entendo que o conceito cobertura adotado pela lei
deve ser compreendido com a necessidade de se ofertar o plano a todos os empregados, ainda
que por critérios objetos sejam ofertadas espécies de planos diferentes por categorias de
empregados.
Considerando as limitações impostas pelas próprias operadoras dos planos de
saúde, inclusive limitações geográficas e das redes credenciadas, não é razoável interpretar que a
norma exija que um mesmo tipo de plano seja ofertado a todos os funcionários. Qual utilidade
teria ofertar um plano de abrangência nacional se no local da filial da empresa, por exemplo,
localizado no interior do estado, não tiver médicos cadastrados para atendimento ou hospitais
credenciados? A avaliação quanto aos tipos de planos e operadoras em geral observa o binômio
custo x utilidade, ou seja, ofertar um plano com custo acessível (afinal haverá a coparticipação
do empregado) observado o melhor atendimento possível.
No mais a fixação do critério temporal destacado pelo lançamento foi muito bem
explicado pelo Contribuinte, demonstrando-se tratar de critério objetivo e cujos padrões são
fixados mais uma vez pela própria operadora do plano, vejamos:
58. Todavia, muito embora exista uma condição suspensiva para a fruição do plano de
saúde, ele é conferido universalmente a todos os empregados da Recorrente,
enquadrando-se, perfeitamente, na hipótese permissiva do art. 28, §9°, alínea "q".
59. Deveras, os empregados com menos de 6 meses ou um ano na cooperativa (a
depender de qual o período de carência vigente na época) já possuem vínculo
estabelecido com o convênio de saúde, sendo que apenas devem aguardar o prazo de
carência para poderem usufruir do benefício que lhes é concedido. Uma vez
ultrapassado o período de carência, todos os empregados da Recorrente têm acesso ao
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.582 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.005612/2007-86

plano, independentemente de seu cargo ou função, não se tratando de gratificação ou
promoção.
60. Insta destacar que não se está a discutir questões fáticas, mas a interpretação jurídica
destes fatos. Isso porque os fatos supradescritos são incontroversos, isto é, o plano de
saúde é oferecido a todos os funcionários e dirigentes da Recorrente, indistintamente,
sendo que, por existir prazo de carência para usufruir do benefício em questão (questão
também incontroversa), a d. fiscalização, corroborada pelo aresto recorrido, interpretou
a situação fática como se exigisse qualquer espécie de promoção para que o empregado
fizesse jus ao convênio de saúde.
61. Nesse sentido, alega o Relatório Fiscal que acompanhou a NFLD que as carências
estabelecidas pela empresa "podem ser entendidas como uma espécie de gratificação ou
promoção àqueles funcionários que cumprirem um tempo mínimo na casa de sorte que
os valores pagos a esse título revestem-se de natureza salarial e integram a base de
cálculo das contribuições devidas à Previdência" (p. 6 do Relatório da NFLD). Contudo,
como bem demonstrado anteriormente, o período de carência é exigido de todos os
empregados, sendo que, no transcurso de tal prazo, o beneficiário já possui vínculo com
o convênio médico, estando apenas temporariamente impossibilitado de utilizá-lo (até
que se concretize a condição suspensiva de tempo mínimo de trabalho na cooperativa),
motivo pelo qual as carências exigidas não podem ser interpretadas como promoção
ou gratificação.
Neste sentido, o fato de o plano ofertado a totalidade dos empregados possuir
regras próprias de carência decorrentes de exigências fixadas pela respectiva operadora, não
pode ser considerado como fato suficiente para descaracterização da aplicação da alínea ‘q’ do
parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso para na parte conhecida dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 734
DF CARF MF
Original